Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-72.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800056-72.2020.8.14.0021

APELANTE: IRACI CARVALHO DA COSTA

APELADO: BANCO BMG

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800056-72.2020.8.14.0021

APELANTE: IRACI CARVALHO DA COSTA

ADVOGADO: ANTONIO MORAES ARAUJO - OAB PA29359-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, PETERSON DOS SANTOS - OAB SP336353-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Iraci Carvalho da Costa contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito, formulado em ação fundada na suposta inexistência de contratação de empréstimo consignado com o Banco BMG S/A. A sentença condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa e multa por litigância de má-fé fixada em 5%. A recorrente sustenta ausência de prova pericial grafotécnica, má distribuição do ônus da prova e inadequação da condenação por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado entre as partes; (ii) definir se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada em desfavor da consumidora; e (iii) determinar a legitimidade e proporcionalidade da condenação por litigância de má-fé imposta à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado foi regularmente apresentado pelo banco, acompanhado de documentos pessoais da autora e comprovante de transferência bancária do valor contratado, o que comprova a efetivação da avença e o benefício econômico em favor da autora.

A alegação de inexistência de contratação foi feita anos após a quitação do contrato, o que fragiliza a tese de vício de consentimento e sugere tentativa de enriquecimento sem causa.

A autora não apresentou contraprova, como extrato bancário que refutasse o recebimento dos valores, mesmo tendo acesso fácil aos documentos, não se desincumbindo, portanto, do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

A inversão do ônus da prova, mesmo quando deferida com base no CDC, não exime o consumidor de apresentar início de prova ou colaborar minimamente com a instrução do processo.

A condenação por litigância de má-fé foi mantida, pois ficou caracterizada a alteração da verdade dos fatos e a utilização abusiva do processo para pleitear vantagem indevida, configurando violação à boa-fé objetiva processual.

A multa por litigância de má-fé, inicialmente fixada em 5% sobre o valor da causa, foi reduzida para 1%, em atenção à proporcionalidade e à condição econômica da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato bancário assinado, documentos pessoais do contratante e comprovante de transferência bancária constitui prova suficiente da validade da contratação.

A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar elementos mínimos que indiquem a verossimilhança de sua alegação.

A litigância de má-fé caracteriza-se quando a parte altera a verdade dos fatos de forma consciente, visando vantagem indevida, sendo cabível a penalidade prevista no art. 81 do CPC, com aplicação proporcional à gravidade da conduta e à situação econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 373, I; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.872.820-RS, DJe 24/06/2021; STJ, AgRg no REsp 1.060.001/DF, DJe 24/02/2011; TJPA, Acórdão 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16/03/2021; TJ-RJ, APL 01032868820208190001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 04/02/2021; TJ-RS, AC 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. 22/05/2020; TJ-DF, AC 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, j. 22/07/2020.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800056-72.2020.8.14.0021

APELANTE: IRACI CARVALHO DA COSTA

ADVOGADO: ANTONIO MORAES ARAUJO - OAB PA29359-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, PETERSON DOS SANTOS - OAB SP336353-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Iraci Carvalho da Costa, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara de Igarape-Açu que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS C/C TUTELA ANTECIPADA, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais e 5% do valor da causa, a título de litigância de má-fé (ID nº 26454368).

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação, por parte do réu Banco BMG S/A, da existência de contrato de empréstimo consignado assinado pela autora (Contrato nº 196443742, data de 28/09/2009), documentos pessoais utilizados na contratação e comprovante de TED no valor de R$ 1.590,16 (ID nº 26454368). O juízo de primeiro grau considerou que os elementos probatórios eram suficientes para julgar a causa antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do CPC, e concluiu pela regularidade da relação jurídica e pela inexistência de irregularidades na contratação.

No recurso de apelação, a autora alega que a sentença foi proferida sem a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas no contrato, gerando dúvida sobre a veracidade dos documentos apresentados pelo réu (ID nº 26454370). Ressalta que a inversão do ônus da prova foi aplicada de forma desfavorável à parte hipossuficiente, violando o art. 6º, III, do CDC, e que a condenação em honorários e litigância de má-fé é injusta, considerando a idade avançada e a condição financeira da autora. Solicita a reforma da sentença, a concessão da gratuidade de justiça e a revisão da aplicação do ônus da prova.

A contrarrazão apresentada pelo réu (ID nº 26454374) sustenta que o contrato foi regularmente celebrado e que a autora não comprovou a existência de vícios de consentimento ou abuso de direito. Destaca que a jurisprudência pacificada reconhece a validade de contratos bancários com base em documentos idôneos e que a inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, exigindo-se início de prova pelo consumidor. Ressalta ainda que a condenação em honorários e litigância de má-fé é compatível com o art. 85, § 11, do CPC, e que a alegação de dano moral é infundada, pois não há comprovação de abalo psicológico ou violação de direitos fundamentais.

O recurso de apelação também questiona a aplicação do art. 42 do CDC, alegando que a cobrança não se enquadra em hipótese de devolução em dobro, por ausência de má-fé e de engano injustificável. Cita precedentes do STJ (ex.: AgRg no REsp 1.060.001/DF, DJe 24.2.2011) para sustentar que a ilegalidade de cláusulas contratuais não enseja repetição em dobro, salvo comprovação de má-fé.

O réu pede o conhecimento e o desprovimento do recurso, mantendo a sentença recorrida, com base na comprovação da regularidade da contratação, na inexistência de vícios no contrato e na aplicação correta do ônus da prova.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado o ajuste.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato de empréstimo consignado (id. 26454341), acompanhado dos documentos pessoais de identificação do autor, bem como, os demonstrativos de Pagamentos (id.

26454340).

Não bastasse isso, verifico que a instituição bancária juntou o comprovante de transferência bancária do valor mutuado para conta bancária da parte autora, demonstrando assim, o benefício econômico em favor da demandante.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O certo é que a apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores e decorridos vários anos após a quitação do empréstimo, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido anos do início dos descontos, o que também gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

De igual modo, não é crível que uma pessoa que tenha realizado os pagamentos mensais de um empréstimo consignado, por vários anos, sem fazer qualquer questionamento acerca daqueles descontos.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a parte apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado o extrato da sua conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL (CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso (TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021).

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Por conseguinte, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais.

Neste sentido, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Porém, considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Deste modo, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DE 5% PARA 1% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025